Tribunal: TJBA
Processo: 8005977-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005977-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: JURANDIR SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):MARINA BASILE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA CARDÍACA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento da cobertura assistencial e a autorização de cirurgia de plastia valvar ao beneficiário de plano de saúde coletivo, cujo contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora a pedido da empresa estipulante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o restabelecimento da cobertura assistencial ao agravado, em razão do cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, bem como a presença ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. 4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está evidenciada pela ampla documentação médica apresentada pelo agravado, que comprova a necessidade da realização da cirurgia, enquanto o perigo de dano decorre do evidente risco à saúde e à vida do beneficiário caso não seja realizado o procedimento indicado. 5. Aplica-se à espécie o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 de recursos repetitivos, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 6. A prerrogativa contratual de rescisão unilateral dos planos coletivos não é absoluta e encontra limitações nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao consumidor, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico no momento do cancelamento. 7. O alegado prejuízo financeiro e operacional à operadora não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso, visto tratar-se de procedimento médico específico cujos custos não comprometem a saúde financeira da empresa, além da possibilidade de cobrança da contraprestação durante o período de manutenção forçada da cobertura. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da cobertura assistencial após o cancelamento de plano de saúde coletivo, para beneficiário em tratamento médico, encontra respaldo na boa-fé objetiva, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em consonância com o Tema 1.082 do STJ.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, b, 13, parágrafo único, III; CPC, art. 300, 1.026, § 2º; CF, arts. 5º, caput, 196. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005977-45.2025.8.05.0000, sendo Agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Agravado Jurandir Silva de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator